Tribunal: TJDFT
Processo: 0752621-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752621-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FRANCOAR DUTRA PACIENTE: RAFAEL DA SILVA LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCOAR DUTRA, advogado constituído, com OAB/DF no 50.658, em favor RAFAEL DA SILVA LEAL, preso desde 5/11/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 78/79). Alega o impetrante haver excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e excesso de prazo para a formação da culpa, sem que haja previsão para o término da instrução processual. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de elementos concretos e idôneos, notadamente porque a quantidade de droga apreendida é ínfima e não foi encontrada na posse do paciente. Pontua que o paciente possui residência fixa. Discorre acerca dos riscos de contaminação do COVID-19 dentro do presídio, dada a superlotação carcerária e a precariedade das instalações prisionais e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, narra que a segregação cautelar viola os princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem ou plantão judicial de 1a instância quanto ao pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedidos subsidiários consistentes no relaxamento da prisão por excesso de prazo e na revogação da prisão preventiva pela ausência dos pressupostos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto aos pedidos subsidiários. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, importa registrar que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que a peça acusatória foi oferecida em 16/12/2020, nos autos de no 0005504-17.2020.8.07.0001, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Acrescente-se ainda que, nos termos da jurisprudência dominante, o prazo previsto para o oferecimento da denúncia é impróprio e somente configura constrangimento ilegal quando ultrapassa em muito o prazo previsto na legislação. Neste norte, constado que na hipótese já houve o oferecimento da denúncia, não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 5/11/2020 (fl. 21). No dia 7/11/2020, a custódia foi convertida em preventiva (fls. 57/58). Em 16/12/2020, foi oferecida denúncia e em 17/12/2020 determinada a sua notificação para o oferecimento de defesa prévia, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O processo diz respeito ao crime de tráfico, de modo que não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 43 (quarenta e três dias) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal. Também não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 908/2020 – 18a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 4.165/2020-18a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 4165/2020 e Laudo de Exame Preliminar de Substância no 6461/2020 (fls. 22/42). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, segundo relatos do condutor do flagrante, “(...) saíram para diligências a fim de combater o tráfico de drogas na região desta RA; Que estavam passando pela Quadra 47, Conjunto C, Lote 10, onde observaram uma situação suspeita de tráfico de drogas no local; Que ficaram monitorando, quando dois jovens, do sexo masculino, posteriormente identificados como Iago da Silva Rodrigues e Richard de Assis Lira, se aproximaram do portão, da pessoa, identificada posteriormente como Rafael da Silva Leal, chamando-o e conversando com ele brevemente. Ato contínuo, Iago abriu a carteira e passou certo valor em dinheiro a ele; Que, em seguida, Rafael entrou e saiu da residência, passando alguma coisa para Iago, o qual pegou, cheirou e saiu caminhando com Richard; Esclarece que toda essa movimentação foi filmada pelo declarante; Que, logo após, o declarante com Elvis abordaram a dupla, encontrando com Iago duas porções de maconha com ele; Que Iago admitiu que tinha acabado de comprar drogas naquele local, pagando para tanto R$ 20,00 reais; Que com Richard nada foi encontrado; Que diante da situação flagrancial, o declarante e Elvis decidiram entrar na residência, local onde foi comprado droga por Iago; Que a entrada foi franqueada por uma mulher que se dizia esposa de Rafael; Que abordaram Rafael perguntando se havia mais droga na residência; Que Rafael respondeu que sim, dizendo que em seu quarto havia mais ‘maconha Colômbia’ e uma porção de cocaína, apontando o local; Que o declarante localizou as drogas, em cima de uma cômoda, no quarto, ou seja, uma porção grande de maconha e uma porção pequena de cocaína; Que o dinheiro, R$ 172,00, estava em sua bermuda”. (fl. 22). Com efeito, a localização de 3 (três) porções de maconha acondicionadas em material plástico transparente, com massa líquida de 13,34g (treze gramas e trinta e quatro centigramas) e 1 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de 0,73 (setenta e três centigramas), além da quantia de R$ 173,00 (cento e setenta e três) reais, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 30 e 37/42). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 57/58): “A hipótese é de conversão do flagrante em preventiva. De se ver que o autuado foi preso em situação típica de traficância. Foram apreendidas drogas de naturezas variadas, o que confere gravidade concreta à conduta. Não é só. O autuado registra anotações – e condenações – por crime variados (roubo, posse ilegal de arma e relacionados à LMP). Desde sua adolescência há registros infracionais, por atos análogos a homicídio e furto. Ou seja, há indicativos de comprometimento com a seara criminosa/infracional. Tal o cenário, a segregação cautelar se mostra indispensável, como forma de garantir a ordem pública e para frear a senda delitiva”. Por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da medida extrema, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 78/79): “De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. Naquela oportunidade, explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. A necessidade da segregação cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a apreensão de drogas de naturezas variadas, o que confere gravidade concreta à conduta. Salientou-se, ainda, que RAFAEL registra anotações e condenações por crimes variados (roubo, posse ilegal de arma e relacionados à Lei Maria da Penha). Além disso, desde sua adolescência há registros infracionais, por atos análogos a homicídio e furto (ID 76505281) (...) Por fim, não há demonstração da alteração da situação fática ensejadora da custódia cautelar. Os motivos que justificaram a medida permanecem hígidos. Assim, não há que falar em revogação da prisão preventiva ou fixação de outras medidas cautelares”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente é reincidente pelos crimes de lesão corporal, ameaça, furto e posse irregular de arma de fogo e possui passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais análogos ao crime de homicídio e furto (fls. 44/52), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020 17:03:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora